Tribunal: TJDFT
Processo: 0713212-49.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. OFERTA DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NÃO CONCRETIZADO. VALOR DISPONIBILIZADO POR MEIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. NULIDADE DO SEGUNDO CONTRATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. READEQUAÇÃO. DECISÃO ALTERADA.
1. A instituição financeira responde pela falha de informação prestada por correspondente bancário autorizado a prospectar clientes e promover a oferta dos seus produtos e serviços (arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor).
2. Conquanto pretendesse a redução de prestações de empréstimo anterior, via portabilidade, o consumidor, induzido a erro em face de oferta não concretizada, culminou por efetivar a contratação, por meio de uma única selfie realizada a título de assinatura, de dois empréstimos de igual valor, cujas prestações, descontadas em seus proventos de aposentadoria, perfazem total superior às parcelas do empréstimo pretérito.
3. A falha na prestação dos serviços reside no desencontro entre a proposta ofertada e os contratos concretizados, impondo-se a nulidade do segundo contrato que redundou na dobra da parcela prometida na oferta. Não cabe o retorno das partes ao status quo ante, com devolução ao banco do valor creditado pelo segundo contrato na conta do consumidor, pois a correção que se impõe é no sentido de adequar o primeiro contrato aos termos da proposta ofertada, mediante restituição ao mutuário dos valores descontados em razão do segundo contrato, sem qualquer compensação com os valores creditados em sua conta.
4. O arbitramento de honorários advocatícios pelo critério equitativo é admissível apenas quando o caso se apresenta como situação excepcional apta a atrair a incidência do § 8o do art. 85 do CPC, situação essa que não ocorre nos autos.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.